Tribunal: STF
Processo: Rcl 91939
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por HI Transportes Ltda. - Em Recuperação Judicial,  em face de decisão proferida pelo Juízo da  1ª Vara Cível da Comarca de Lavras/MG (Processo 5011316-03.2023.8.13.0382), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da Tema 90-RG, RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, e da RCL 87.492, Rel. Min. FLÁVIO DINO, e da RCL 88.302, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, o Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A HI Transportes Ltda. formulou pedido de recuperação judicial em 06/12/2012, distribuído sob o nº 0174364-15.2012.8.13.0382, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Lavras/MG.
A QUALIMONT ANDAIMES DO BRASIL LTDA. ajuizou a ação de cobrança nº 0122252-98.2014.8.13.0382, da qual resultou sentença parcialmente procedente, posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com majoração da verba honorária sucumbencial. Na sequência, foi instaurado o cumprimento de sentença nº 5011316-03.2023.8.13.0382. 
[...]
A decisão de 19/11/2024 rejeitou a impugnação, ao fundamento de que a discussão sobre a natureza do crédito e sobre a própria impugnação deveria permanecer no juízo do cumprimento. Contra essa decisão, a HI Transportes interpôs o Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.038745-3/001. 
[...]
Não obstante, em 05/03/2026, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lavras/MG deferiu pedido da exequente para penhora no rosto dos autos do processo nº 0030083- 87.2023.8.26.0100, em trâmite na 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, até o valor de R$ 1.139.767,90, atribuindo à própria decisão força de ofício/mandado. 
[...]
Consoante as decisões já juntadas e indicadas na peça originária, na Rcl nº 87.492/MG, de relatoria do Ministro Flávio Dino, foram desconstituídos atos praticados fora do juízo universal, com reafirmação da competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Lavras/MG para concentrar as deliberações patrimoniais relacionadas à recuperanda. 
Na mesma linha, a Rcl nº 88.302/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, voltou a prestigiar, em favor da HI Transportes, a autoridade da jurisprudência desta Corte sobre reserva de plenário e, sobretudo, sobre a inadmissibilidade de soluções executivas que, por interpretação esvaziadora da Lei nº 11.101/2005, desorganizem a recuperação judicial e permitam satisfação destacada de determinados credores.
[...]
O Tema 90 e a Súmula Vinculante nº 10, lidos em conjunto com as Rcl nº 87.492/MG e nº 88.302/MG, confirmam que o ato reclamado não pode subsistir sem grave comprometimento da autoridade desta Corte.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e preservar a autoridade dos julgados proferidos pelo STF nas Rcl nº 87.492/MG e nº 88.302/MG”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão a parte reclamante.
De início, quanto ao argumento de que houve “ofensa direta à autoridade dos julgados proferidos nas Rcl nº 87.492/MG e nº 88.302/MG”, verifica-se que o pedido é manifestamente incabível, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.
Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.
1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.
2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes.
3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2022)

Além disso, verifica-se que a Reclamante alega violação ao que decidido  pela CORTE no julgamento do Tema 90-RG, RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que fixada a tese de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.
O Juízo reclamado, por sua vez, em sede de cumprimento de sentença, deferiu requerimento do exequente, determinando a penhora no rosto do Processo 0030083-87.2023.8.26.0100, em trâmite na 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, de créditos da executada HI Transportes Ltda., ora reclamante.
Entretanto, da análise dos autos verifica-se que a decisão reclamada não se manifesta, em momento algum, sobre a competência da Justiça do Trabalho para execução de créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência do ato reclamado com o precedente acima mencionado.
Por fim, não se verifica qualquer violação à Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação, explícita ou implícita, da autoridade reclamada sobre a inconstitucionalidade de qualquer ato normativo em face da Constituição Federal. 
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente